Tribunal: TJPA
Processo: 0800135-19.2021.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800135-19.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANA OLIVEIRA GUSMAO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800135-19.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: ANA OLIVEIRA GUSMÃO

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITTENCOURT JÚNIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DECORRENTES DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE JUNTOU INSTRUMENTO DA CONTRATAÇÃO. CONSUMIDOR NÃO AFALBETIZADO. PACTO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM DISSONÂNCIA OS REQUISTOS FORMAIS MÍNIMOS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE DEVEM OBSERVAR A REFERIDA NORMA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES. ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS DECORRENTES. VALOR INDENIZATÓRIO MORAL FIXADO NA ORIGEM EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), REDUZIDO PARA O MONTANTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), QUE MELHOR SE ADEQUA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS ASPECTOS. RECURSO PACIALMENTE PROVIDO.

I - Volta-se a instituição bancária apelante contra sentença que julgou procedentes os seus pedidos contidos em inicial, declarando como indevidas as cobranças decorrentes de contrato de empréstimo consignado questionado;

II – Em análise aos autos, percebe-se que a instituição financeira juntou documento do qual ensejava comprovar a licitude da contratação. Todavia, evidente dessa prova que que o instrumento fora firmado em dissonância ao disposto no art. 595 do Código Civil, tendo em vista que a consumidora apelante é pessoa não alfabetizada;

IV – Pelo explicito erro formal, forçoso reconhecer a inexistência do débito, confirmando o entendimento do magistrado sentenciante, tendo em vista que a não observância aos requisitos previstos no art. 595 do Código Civil enseja grave vício de consentimento e constituição das partes;

V – Recurso conhecido e parcialmente provido, reduzindo os danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), que melhor se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida nos demais aspectos.

VI- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800135-19.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: ANA OLIVEIRA GUSMÃO

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITTENCOURT JÚNIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Inhangapí, nos autos
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização E Pedido De Tutela De Urgência
, movida por ANA OLIVEIRA GURMÃO.

Consta da inicial da ação: 1) que a autora teria sido surpreendida com descontos realizados em sua folha de pagamento decorrentes de contrato de empréstimo consignado realizados junto à demandada, a saber: CONTRATO: Nº 0123284609793 - VALOR DO EMPRÉSTIMO: R$ 992,52 - INICIO DE DESCONTOS: 07/2015 - NUMERO DE PARCELAS: 72 - VALOR DA PARCELA: R$ 28,87 -DESCONTADAS 23 PARCELAS R$ 28,87 = R$ 664,01; 2) que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer as contratações mencionadas; 3) desse modo, pleiteou a declaração da inexistência do débito em questão, com as devidas indenizações por danos materiais e morais.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID. 6996895), onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos.

Réplica à contestação foi apresentada pela requerente (ID. 6996900).

Ato contínuo, o juízo singular determinou que as partes especificassem as provas a produzir, tendo as mesmas se manifestado regularmente.

Prolatada sentença (ID. 6996913), o magistrado singular JULGOU PROCEDENTES os pedidos da autora, aos seguintes termos:

(...)

Tendo a exposição supra por fundamento julgo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487-I do CPC.

Declaro a inexistência da relação obrigacional em questão (contrato nº 0123284609793; valor do empréstimo: R$ 992,52; data de início do desconto: 07/2015; valor da parcela: R$ 28,87).

Condeno o banco réu a pagar indenização de dano material correspondente à devolução dos valores consignados junto aos proventos da autora decorrentes da relação em questão, em dobro, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, com os acréscimos legais a partir do evento. Sobre o valor da indenização do dano material, depois de dobrado, incidirá atualização monetária pelo índice do INPC mais juros de mora de 1% ao mês, ambos com marco inicial da data do evento (consignação), por ser tratar de obrigação extracontratual, conforme entendimento fixado na Súmula 54 do STJ e nos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º do CTN.

Determino a compensação do valor de R$ 992,52, em favor do réu, com atualização pelo mesmo critério utilizado para a devolução das parcelas consignadas, desde o dia 10.06.2015, data do crédito.

Condeno o banco réu a pagar indenização por dano moral equivalente ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal e atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais juros legais desde a citação. (...)

APELAÇÃO apresentada pela instituição bancária (ID. 6996917), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que a contratação foi devidamente comprovada, com o contrato juntado aos autos, além de extrato bancário que comprova a disponibilização do valor correspondente na conta corrente da autora, devidamente sacado. Desse modo, requer a reforma da sentença de piso, julgando-se improcedentes os pedidos contidos na inicial, ou, subsidiariamente, a redução dos valores arbitrados a título de danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800135-19.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: ANA OLIVEIRA GUSMÃO

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITTENCOURT JÚNIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexistência do débito, e determinando a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, além de danos morais. No mais, determinou a compensação dos valores comprovadamente disponibilizados à autora da demanda.

Vejamos:

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão da apelante merece prosperar parcialmente.

De antemão, faz-se importante elucidar que o presente caso comporta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório decorrente. Trata-se, sobretudo, de medida impositiva em face da hipossuficiência de qualquer consumidor em prestar provas de que não realizou certo ato de contratação.

Por essa perspectiva, a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS QUE RECAI SOBRE O BANCO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. 1. Cabe à instituição financeira responder objetivamente pelos danos oriundos do mau funcionamento dos serviços. 2. A preliminar de inépcia da inicial por ausência de juntada de documento indispensável ao deslinde da questão deve rejeitada, a uma porque
a relação entre as partes é consumerista pressupondo inversão do ônus da prova, a outra porque a afirmação da autora/apelada foi de que inexistiu qualquer contrato de empréstimos
; (..). 5. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE, Apelação Cível nª 0000199-29.2016.8.17.0740, 5ª Câmara Cível, Relator: Des. José Fernandes Lemos, p, 23.04.2019)

Eis que, uma vez elucidada a dinâmica de análise probatória, fundamental observar os documentos apresentados pela instituição financeira que buscaram comprovar a licitude das contratações.

Por esse ponto, verifica-se de pronto que a instituição financeira juntou em contestação o instrumento do empréstimo questionado. Todavia, em razão da cliente não ser alfabetizada, examina-se que tal documento não fora preenchido conforme a exigência prevista no art. 595 do Código Civil. É o que se observa, visto que é manifesto que a Cédula de Crédito Bancário cerne da questão fora preenchida na ausência de qualquer testemunha, contendo apenas uma assinatura a rogo.

Dessa maneira, patente que o contrato apresentado carece de requisitos formais mínimos de validade, o que foi acertadamente concluído pelo magistrado sentenciante. Nesse sentido, vejamos o que dispõe o dispositivo normativo mencionado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema da assinatura à rogo em contratos de empréstimo consignado. Examinemos:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.
4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.
5. Recurso especial não provido (STJ, REsp nº 1.954.424 – PE, Terceira Turma, Rel: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07.12.2021).

Por esse motivo, considera-se que o conteúdo probatório fornecido pela instituição financeira ao juízo para o vislumbre do caso se denota inválido, sendo forçoso reconhecer, em face da inversão do ônus probatório, a inexistência dos débitos questionados.

No entanto, analisando a documentação acostada aos autos, notadamente o extrato juntado aos autos, fica certo que a autora da demanda recebeu em sua conta valores que condizem com o referido no contrato juntado aos autos ( id 6996895), de modo que o magistrado igualmente reconheceu o recebimento pela autora de tais valores, determinando seu abatimento dos valores da condenação. Esse tem sido o entendimento de nossos tribunais:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Empréstimo Consignado não contratado - Sentença de parcial procedência - Insurgência da instituição financeira/ré - Ilegitimidade passiva - Inocorrência - Banco C6 Consignado S.A. atual denominação do Banco Ficsa S.A. conforme comprovado em ficha cadastral juntado aos autos - Preliminar afastada - Autor que refuta a contratação do empréstimo consignado cujas parcelas foram descontadas de seu benefício previdenciário - Réu que não se desincumbiu de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 333, II, Código de Processo Civil -
Desconstituição e declaração de nulidade da operação financeira questionada - Negócio jurídico inexistente - Retorno das partes ao status quo ante é medida que se impõe - Devolução, pelo autor, da quantia indevidamente creditada em sua conta bancária, abatidos os descontos realizados em seu benefício previdenciário, sob pena de enriquecimento sem causa - Compensação de valores permitida
- Sentença de parcial procedência reformada nesse ponto - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10016320920208260369 SP 1001632-09.2020.8.26.0369, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 21/07/2021, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

Desse modo, uma vez considerados como indevidos os descontos realizados em consignação, em razão da nulidade do contrato pelo não preenchimento dos requisitos legais, evidente a existência de ato ilícito civil que enseja a reparação pelo dobro do valor descontado injustamente, tendo em vista que os contratos em questão estavam sendo aplicados mesmo em explicita ausência de requisitos formais mínimos. Dessa forma, afasta-se o
‘’engano justificável’’
previsto como condição de exclusão da indenização disposta no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Por outro lado, devida também a indenização por dano moral, o qual é presumido em casos similares.

Desse modo, considerado o dever de indenizar frente ao dano moral ocorrido em decorrência do ato ilícito praticado pelo apelante, é necessário observar o patamar referente ao valor indenizatório.

Vejamos, segundo a jurisprudência do STJ:

A fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. (AgInt no REsp n. 1.719.756/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Desta feita, considerando-se que no presente caso, da existência de prática abusiva por parte da instituição financeira, que implicou na caracterização do dano moral suportado pela apelada, conforme já mencionado, compreende-se que o
quantum
indenizatório, estipulado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), que melhor se adequada aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reduzir o quantum indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença de piso nos demais aspectos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/12/2023